Tribunal: TJDFT
Processo: 0756169-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELA REQUERENTE: SUPOSTA OFERTA DE VANTAGEM À PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CASA PRÓPRIA EM PROGRAMA DO GOVERNO, MEDIANTE PAGAMENTO DE “ENCARGOS”. DEPÓSITO REALIZADO EM CONTA DE TERCEIRO. NÃO EVIDENCIADA A VERACIDADE DA OFERTA, NEM QUE O BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO FOSSE AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INCONSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a compensação por danos materiais e morais, sob o fundamento de ter sido vítima de estelionato (tráfico de influência) dentro da Agência do Trabalhador do Distrito Federal. Insurge-se contra sentença de improcedência do pedido.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) em março de 2018, “um dos atendentes, Marcos, afirmou à proponente que no mês seguinte não mais estaria trabalhando na Agência do Trabalhador, mas sim na CODHAB (Companhia Habitacional do Distrito Federal), e, por esse motivo, poderia ajudá-la a conseguir uma casa própria”; (b) “O preposto assegurou à proponente, que havia, na Companhia Habitacional, 3 (três) casas disponíveis para pessoas com necessidades especiais, e que, dessa forma, a auxiliaria a conseguir uma dessas”; (c) em abril de 2018, “Marcos ligou para a proponente e solicitou um valor de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais). A proponente, então, foi até a Agência do Trabalhador, na época local de trabalho do preposto, e entregou esse valor em mãos, que serviria para que o preposto pegasse umas certidões em nome da proponente”; (d) em 13.06.2018, solicitou novo pagamento a requerente, a qual teria realizado depósito de R$ 994,50, a “título de escritura”, em conta de terceiro; (e) “mantinha contato com o preposto via whatsapp. Contudo, desde o dia 11 de julho de 2018, o whatsapp do preposto está desativado”.
III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
IV. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
V. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa da recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma contundente, qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal (fato constitutivo do seu direito), na medida em que não consta qualquer elemento probatório apto a comprovar a suposta oferta recebida, nem que teria sido realizada por agente público. Ao revés, o ente federativo demonstra que não consta trabalhador da agência com o nome “Marcos” (ID. 15462536).
VI. No contexto, como bem pontuado na sentença, (...) a única testemunha ouvida nos autos foi a irmã da parte demandante, de nome KARINE, a qual não foi compromissada e afirmou não ter presenciado a sua irmã entregar documentos ou dinheiro a MARCOS e tampouco presenciado a autora conversar com MARCOS por telefone para acertar o depósito da quantia de R$ 994,50.
VII. Desse modo, ante ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela parte requerida, não há de se falar em eventual reparação de danos. Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).